Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.

2. Demonstrado animus laedendi do réu contra a ofendida, não há falar em afastamento do dolo ou que o réu agiu em erro sobre a pessoa. Inviável, assim, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.